Tribunal: TJSP
Processo: 2070599-95.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Paciente acusada de participação no delito, por motivo de vingança (vítima teria praticado crime de furto contra a paciente). Conduta concretamente grave. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CPP. Paciente tecnicamente

Ementa:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Pretendida revogação da prisão preventiva. Inadmissibilidade. Presença dos motivos que a ensejam (art. 312 do CPP). Paciente acusada de participação no delito, por motivo de vingança (vítima teria praticado crime de furto contra a paciente). Conduta concretamente grave. PLEITO DE PRISÃO DOMICILIAR NOS TERMOS DO ART. 318, V, DO CPP. Paciente tecnicamente reincidente, não abarcada na decisão proferida no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Conduta, ademais, que versa sobre crime contra a vida, tratando-se de situação excepcional não abarcada na referida decisão. Decreto de prisão devidamente justificado. Ordem denegada.